Tribunal: TRF3
Processo: 5034009-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
455/775)

5034009-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034009-04.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ASSIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CCISA88 INCORPORADORA LTDA., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO SENDER - RJ33267-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS E DE IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação relacionada a contrato de compra e venda de imóvel. A parte agravante pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos firmados com a incorporadora e o impedimento de eventual inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sob alegação de atraso na conclusão das obras.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a (i) suspender a exigibilidade das parcelas decorrentes dos contratos celebrados entre as partes e (ii) impedir a inscrição do nome da parte agravante em cadastros de proteção ao crédito.III. Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes prevê hipóteses de caso fortuito ou força maior que podem justificar eventual atraso na execução das obras, como guerras, greves, epidemias, escassez de materiais ou embargos judiciais. Contudo, até o presente momento processual, não houve manifestação da incorporadora nos autos originários que esclareça a ocorrência de tais circunstâncias.

Ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou fundamento apto a afastar a validade e eficácia dos contratos firmados, os quais constituem negócios jurídicos válidos e atos jurídicos perfeitos, merecedores de tutela jurisdicional.

O ordenamento jurídico consagra a intervenção mínima nas relações contratuais, bem como a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso na cobrança das parcelas, não há fundamento para suspender a exigibilidade das prestações pactuadas.

A eventual inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito de cobrança, não podendo ser obstada apenas pela existência de ação judicial discutindo o débito.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421 e 421-A; CC, art. 188, I; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5024741-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034009-04.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL ASSIS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO SENDER - RJ33267-A

AGRAVADO: CCISA88 INCORPORADORA LTDA., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA e JOSÉ CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, inclusive da taxa de obra, e determinou que a agravada CCISA88 INCORPORADORA LTDA. suspendesse a exigibilidade dessas parcelas contratuais, inclusive da taxa de obra, bem como se abstivesse de negativar o nome dos agravantes perante os órgãos de proteção ao crédito.

Fundamentou o juízo a quo que:

“(...) Embora a parte autora alegue que o contrato esteja em desacordo com as normas incidentes por não conter data de conclusão da obra, não foi juntado aos autos nenhum documento que demonstre atraso efetivo ou indício de paralisação ou abandono do empreendimento.

Não há nos autos, fotos, relatório de vistoria, documentos de fiscalização, demonstrativos de percentual de obra, comunicação entre as partes que indique o atraso na entrega do imóvel ou qualquer outro elemento que indique irregularidade ou descumprimento concreto das obrigações contratadas.

Para deferimento da tutela pleiteada, é necessário prova mínima de atraso injustificado ou paralisação significativa, não bastando alegações genéricas.

Ademais, cumpre destacar que as partes livremente firmaram acordo de vontade em relação às cláusulas que compõem o contrato. Desta forma, uma vez firmado o acordo de vontades, as partes se obrigam ao cumprimento do contrato ("pacta sunt servanda"), em obediência ao princípio da segurança jurídica.

Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro, de plano, verossimilhança suficiente nas alegações dos autores a justificar a excepcional intervenção judicial no caso, sendo necessária a análise aprofundada das questões suscitadas nos autos (...)”

Aduzem que o contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Nord Residencial São Miguel 2, firmado entre os autores e a CCISA88 INCORPORADORA LTDA., não estipula data para a conclusão da obra, caracterizando ofensa aos direitos do consumidor.

Asseveram que a única informação acessível sobre o prazo de entrega da obra consta no site oficial da CURY, havendo previsão para o mês de setembro de 2025, prazo este que não se coaduna com o marco final previsto no negócio jurídico celebrado junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (35 meses após a data de assinatura deste último em 23/03/2023).

Requerem, em sede de agravo de instrumento, a concessão de liminar para suspender a cobrança dos juros de obra, bem como para que as requeridas se abstenham de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

A liminar foi indeferida (ID 350024820).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

afs

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

In casu, o contrato firmado entre os autores e a CCISA88 INCORPORADORA LTDA., na cláusula 7.1, elenca hipóteses de ocorrência de caso fortuito ou força maior, tais como:

"(...) guerras, greves, revoluções, epidemias, chuvas prolongadas que retardem direta ou indiretamente a execução dos serviços, falta de materiais essenciais, paralisação dos meios de transportes e falta de combustível, deficiência no fornecimento dos serviços públicos, bem como os resultantes de embargos judiciais das obras."

Cumpre ressaltar que, até a propositura do presente recurso, nenhuma das requeridas havia se manifestado nos autos originários, o que se mostra imprescindível para esclarecer a ocorrência das situações supracitadas, aptas a justificar a concessão de liminar inaudita altera parte quanto ao atraso das obras, com base no contrato firmado.

Logo, ao menos até o presente momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à suspensão da eficácia dos termos dos contratos celebrados entre as partes, que são negócios jurídicos válidos, atos jurídicos perfeitos (art. 5o, inciso XXXVI da CF/88) que merecem tutela jurisdicional, considerando que não foram trazidos fundamentos para afastar a validade e eficácia.

Os arts. 421 e 421-A do CC/02 consagram a intervenção mínima no âmbito contratual, a excepcionalidade da revisão e a presunção relativa de paridade e simetria.

Não há fundamento nem probabilidade do direito para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de ambos os contratos.

A negativação também se apresenta como exercício regular de direito de cobrança. A inclusão do nome de devedor nos órgãos de proteção ao crédito não pode ser obstada apenas pela pendência de ação questionando o débito. É o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.514/1997. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O contrato prevê duas fases distintas, a saber: a fase de construção, anterior à entrega do imóvel, em que a parte autora paga parcelas devidas durante a execução da obra (sendo tais parcelas denominadas taxa de evolução de obra, juros de obra, juros de pé, taxa de obra etc. ), não havendo amortização do saldo devedor; e a fase de amortização propriamente dita, que se inicia imediatamente após o término da construção do imóvel. - Muito embora haja uma inegável relação entre ambos os contratos, fato é que se tratam de instrumentos distintos: enquanto o contrato celebrado com a construtora/incorporadora diz respeito efetivamente à compra e venda de unidade autônoma, o contrato firmado com a CEF tem por objeto o empréstimo de numerário para possibilitar a aquisição do imóvel. - Uma vez registrado o contrato no competente Registro de Imóveis, a propriedade do imóvel é transferida à CEF, que procede à liberação do valor à construtora/incorporadora. A parte autora, por sua vez, compromete-se a restituir o valor emprestado em parcelas atualizadas conforme os termos pactuados. - A alienação fiduciária de bem imóvel é regida pela Lei no 9.514/1997 e sua extinção em razão de inadimplemento ocorre por meio do procedimento de execução extrajudicial previsto no mesmo diploma legal. - O STJ, ao julgar o Tema 1.095, firmou a seguinte tese: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. - Não há fundamento para que se imponha à CEF ou à construtora a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, ou mesmo a suspensão das respectivas prestações. - É pacífico o entendimento no sentido de que, havendo inadimplência, é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, pois tal conduta não constitui ato ilícito (Lei n. 8.078/1990, art. 43; Código Civil de 2002, art. 188, I). - Em um juízo de cognição sumária, inexiste fundamento legal para a rescisão ora pretendida, devendo ser mantido o contrato em questão, bem como o pagamento das prestações, livremente entabulados pelas partes. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a R.; AI 5024741-28.2022.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 21/03/2023; DEJF 27/03/2023)".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS E DE IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação relacionada a contrato de compra e venda de imóvel. A parte agravante pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos firmados com a incorporadora e o impedimento de eventual inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sob alegação de atraso na conclusão das obras.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a (i) suspender a exigibilidade das parcelas decorrentes dos contratos celebrados entre as partes e (ii) impedir a inscrição do nome da parte agravante em cadastros de proteção ao crédito.III. Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes prevê hipóteses de caso fortuito ou força maior que podem justificar eventual atraso na execução das obras, como guerras, greves, epidemias, escassez de materiais ou embargos judiciais. Contudo, até o presente momento processual, não houve manifestação da incorporadora nos autos originários que esclareça a ocorrência de tais circunstâncias.

Ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado ou fundamento apto a afastar a validade e eficácia dos contratos firmados, os quais constituem negócios jurídicos válidos e atos jurídicos perfeitos, merecedores de tutela jurisdicional.

O ordenamento jurídico consagra a intervenção mínima nas relações contratuais, bem como a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso na cobrança das parcelas, não há fundamento para suspender a exigibilidade das prestações pactuadas.

A eventual inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito de cobrança, não podendo ser obstada apenas pela existência de ação judicial discutindo o débito.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421 e 421-A; CC, art. 188, I; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5024741-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão